Tribunal: TJDFT
Processo: 0736316-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. PORTADOR DE SEQUELA DE POLIOMIELITE. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DA NORMA. HIPÓTESES DO ART. 6o, INCISO XIV DA LEI No 7.713/88. NÃO ENQUADRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Preliminar rejeitada.
2. O Decreto no 3.000/1999, regulamentando a Lei no 7.713/1988, dispõe em seu art. 39, XXXIII, que não entrarão no cômputo do rendimento bruto os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
3. Por imperativo legal, não se admite interpretação extensiva em normas que preveem isenção de imposto, conforme a regra do art. 111, inc. II, do CTN.
4. Uma das hipóteses para a concessão do benefício da isenção do IRPF é a constatação de paralisia irreversível e incapacitante, ou seja, a permanência de distúrbios graves e extensos que afetem a mobilidade, a sensibilidade e a troficidade e que tornem o examinado total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho após o esgotamento dos recursos terapêuticos da Medicina especializada e os prazos necessários à recuperação motora.
5. No caso específico dos autos, não se verificou paralisia e, conquanto existam limitações físicas atribuídas ao autor, estas se restringiram ao impedimento de condução de veículos automotores convencionais.
6. Em face da impossibilidade de se reconhecer o direito à isenção do Imposto de Renda, não há que se cogitar a restituição dos descontos/pagamentos realizados a título de Imposto de Renda Pessoa Física, ou seja, a repetição do indébito pleiteado pelo apelante/autor.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.